Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATINENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 13, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA DO ATO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO (ART. 1.009 DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A discussão trazida na apelação cível ora examinada refere-se à possibilidade de prosseguimento autônomo de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência fixados em autos de embargos à execução julgados improcedentes, em face do disposto no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil. Na espécie, o recurso é voltado contra ato decisório que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença aviado por advogados e relativo aos honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em seu favor nos autos dos embargos à execução julgados improcedentes.
2. O ato judicial que indefere o processamento do pedido de cumprimento de sentença é decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC), e não sentença (art. 203, § 1o, do CPC), razão por que desafia o cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não de apelação (art. 1.009 do CPC). Assim, em face do erro grosseiro verificado na interposição do recurso, a apelação não deve ser conhecida. Jurisprudência do TJDFT.
3. Preliminar de ofício acolhida. Apelação cível não conhecida.